Tribunal: TJES
Processo: 0026246-41.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL
0026246-41.2015.8.08.0347

APELANTE
:

ADILSON DESIREE BORGES

A
PELADO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À

EXECUÇÃO FISCAL –
CITAÇÃO POR EDITAL - CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA –
NÃO REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA - ENDEREÇO INFORMADO AO FISCO ANTERIORMENTE AO PEDIDO DE CITAÇÃO
POR EDITAL
- NULIDADE CONFIGURADA
.

1. A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (Súmula nº 414/STJ).

2. A frustração da tentativa de citação do executado por oficial de justiça é condição suficiente para conferir validade à citação por edital.

3. Não há exigência legal para que o exequente oficie a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos na tentativa de localizar contribuintes que não cumpriram com a obrigação de manter seus endereços atualizados junto ao Fisco.

4. Embora a citação por edital seja permitida quando frustrada a localização do executado por oficial de justiça, afasta-se do devido processo legal a realização de citação edilícia sem diligenciar a citação pessoal no endereço informado ao fisco e identificado no processo de execução fiscal anteriormente ao requerimento da citação ficta.

5. Recurso provido. Sentença anulada.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR
PROVIMENTO AO
RECURSO
E DECRETAR A NULIDADE DA SENTENÇA
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, _____ de _____ de 20
2
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026246-41.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILSON DESIREE BORGES

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

DESEMBARGADOR SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
0026246-41.2015.8.08.0347

APELANTE
:

ADILSON DESIREE BORGES

A
PELADO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

DESEMBARGADOR SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À

EXECUÇÃO FISCAL –
CITAÇÃO POR EDITAL - CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA –
NÃO REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA - ENDEREÇO INFORMADO AO FISCO ANTERIORMENTE AO PEDIDO DE CITAÇÃO
POR EDITAL
- NULIDADE CONFIGURADA
.

1. A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (Súmula nº 414/STJ).

2. A frustração da tentativa de citação do executado por oficial de justiça é condição suficiente para conferir validade à citação por edital.

3. Não há exigência legal para que o exequente oficie a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos na tentativa de localizar contribuintes que não cumpriram com a obrigação de manter seus endereços atualizados junto ao Fisco.

4. Embora a citação por edital seja permitida quando frustrada a localização do executado por oficial de justiça, afasta-se do devido processo legal a realização de citação edilícia sem diligenciar a citação pessoal no endereço informado ao fisco e identificado no processo de execução fiscal anteriormente ao requerimento da citação ficta.

5. Recurso provido. Sentença anulada.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR
PROVIMENTO AO
RECURSO
E DECRETAR A NULIDADE DA SENTENÇA
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 09 de setembro de 20
2
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
0026246-41.2015.8.08.0347

APELANTE
:

ADILSON DESIREE BORGES

A
PELADO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

DESPACHO

Adoto o relatório.

Vitória-ES, 19 de agosto de 2024..

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

VOTO

Senhor Presidente
.
Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento firmado com a edição da Súmula nº 414, de que “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Sobre o tema anota a doutrina:

“A citação por via postal, com aviso de recepção, é o modo normal, ordinária de citação do devedor, conforme preconiza o art. 8º, I, da LEF. Quando essa medida revela-se improfícua, deve-se adotar outra forma de citação conforme reza o inc. III desse mesmo artigo cujo texto ao usar a expressão 'ou' - “a citação será feita por oficial de justiça 'ou' por edital” -, gerou dúvidas a respeito de existir uma ordem de preferência a ser seguida no caso.

O enunciado fulmina a dúvida, concluindo pela precedência das formas de citação pessoal (por via postal, com aviso de recebimento, ou por mandado entregue pelo oficial de justiça em relação à citação por edital, porque, em caso contrário, pode haver prejuízos aos interesses do executado.

É que, ao dispor que a citação, quando não for possível lograr êxito na via postal, poderá ser feita por mandado ou por edital, a LEF remete para a escolha de um ou outro para a sistemática do CPC, que é a regulamento subsidiária das execuções fiscais, conforme prevê o art. 1º da Lei de Execução. E, no regime do Código, encontra-se, na execução por quantia certa, a exigência de citação por mandado como forma geral de iniciar a relação processual. Somente quando o executado não é encontrado em seu domicílio é que credor fica autorizado a utilizar a citação por edital.

Dessa forma, o edital tem natureza subsidiária, e só pode ser utilizado quando as formas de citação “precedentes” revelam-se ineficazes, ou seja, só é admitido na execução fiscal, mediante a comprovação do esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização do devedor.”

(In
Súmulas do STJ Comentada
, Editora JusPODIVM, 7ª edição, 2015, p. 523)

Também há entendimento pacífico na jurisprudência do STJ de que “em sede de execução fiscal, frustrada a localização do executado por oficial de justiça, estaria o credor autorizado a requerer a citação por edital, independentemente dos requisitos previstos no art. 231 do CPC” (STJ, AgRg no REsp 1180602/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016).

E não há exigência legal para que o exequente oficie a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos para obter a localização dos contribuintes que não cumpriram com a obrigação de manter seus endereços cadastrais atualizados junto ao Fisco.

No entanto, o Município de Vitória requereu a citação por edital (item 21 do processo de execução com tramitação no PROJUDI) ao mesmo tempo em que fez juntar Certidão de Dívida Ativa atualizada (item 22), na qual constam os dados cadastrais do contribuinte e nestes o seu endereço na “Rua Rubens Salles Primo, 4, bairro Santos Dumont, Vila Velha – ES, CEP: 29109180”, no qual não se tentou citar o apelante.

Embora a citação por edital seja permitida quando frustrada a localização do executado por oficial de justiça, afasta-se do devido processo legal a realização de citação edilícia sem diligenciar a citação pessoal no endereço informado ao fisco e identificado no processo de execução fiscal anteriormente ao requerimento da citação ficta.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para decretar a nulidade da citação por edital e, por consequência, a da sentença, determinando que os autos retornem ao juízo de origem para o seu regular processamento, notadamente para que se realize diligência de citação pessoal do executado no endereço contido na Certidão de Dívida Ativa constante no item 22 do processo de execução.

É como voto.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)